Tribunal: TJDFT
Processo: 0717584-87.2025.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0717584-87.2025.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANGELA PAULA NUNES DA SILVA SOUSA RECORRIDO: BANCO INTER SA DECISÃO A requerente formula pedido de devolução do prazo para comprovação da hipossuficiência alegando não ter sido intimada da decisão de ID 76362929. Requer também a concessão da gratuidade judiciária a fim de afastar a obrigatoriedade do pagamento dos honorários arbitrados na decisão de ID 76653039. Inicialmente, quanto à alegação de ausência de intimação para comprovação da hipossuficiência, verifico que a decisão foi regularmente disponibilizada no DJEN no dia 18/09/2025. Assim, não há que se falar em ausência de intimação ou em devolução de prazo. No tocante ao pedido de gratuidade de justiça, o benefício ID 77578107 refere-se a terceira pessoa e não é o suficiente para caracterizar a parte como pobre no sentido legal. Registre-se que o único extrato bancário juntado aos autos demonstram recebimento de quantia no valor de de R$ 35.688,49 (ID 76330590 - Pág. 8), o que faz presumir que a parte possui fonte de renda não informada nos autos. Acrescenta-se, ainda, que embora intimada, não juntou documentos que comprovem sua hipossuficiência financeira, o que inviabiliza a concessão do benefício. Ademais, mesmo que o pedido de gratuidade fosse concedido, vale registrar que não produz efeitos retroativos, de modo que sua concessão, neste momento, não afastaria a exigibilidade dos honorários já arbitrados. Nesse sentido, cito precedente deste Tribunal: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO APÓS O PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. EFEITOS NÃO RETROATIVOS. 1. São devidos os honorários advocatícios arbitrados após o prazo para pagamento voluntário e anterior ao deferimento da gratuidade de justiça. 2. A concessão da justiça gratuita não opera efeitos retroativos ao início da ação. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1401245, 07200267420218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022.) Assim, indefiro os pedidos. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito